Tribunal: TJBA
Processo: 8089112-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089112-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO APONTAMENTO E CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELADA (MIDWAY S.A.) ALEGANDO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJBA. DEVER DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALIMENTA O SISTEMA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CMN N.º 5.037/2022. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXPRESSAMENTE TRATOU DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) possui natureza restritiva, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, tais como SPC e SERASA, por constituir ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor e negar ou conceder crédito, sendo passível de indenização a inscrição indevida realizada sem a observância das cautelas legais.

2. O dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de seus dados no SCR incumbe à instituição financeira originadora da operação de crédito, e não ao Banco Central do Brasil enquanto órgão mantenedor do sistema, consoante o art.13 da Resolução CMN n.º 5.037/2022, sendo inaplicável, nesse ponto, a interpretação literal da Súmula 359 do STJ para afastar a responsabilidade do credor que alimenta o sistema com os dados de seus clientes sem prévia notificação.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para impugnar a valoração jurídica realizada pelo órgão julgador; ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, ressalvado o registro do prequestionamento das matérias suscitadas para fins de eventual interposição de recurso especial.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8089112-83.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e como Embargada MICHELLE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.